Tribunal: TJDFT
Processo: 0750032-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750032-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSINALDA TEIXEIRA PAZ IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente da decisão de ID no 67012273 proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso ordinário interposto pela impetrante para conceder a segurança (RMS no 73513/DF). 2. Aguarde-se o trânsito em julgado. 3. Publique-se. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO